Tribunal: TJDFT
Processo: 0731233-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731233-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE JORGE CORREA DA SILVA AGRAVADO: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A, ALPHAVILLE URBANISMO S/A, CIA SPE BRASIF INCORPORACAO E CONSORCIO ETAPA I D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ANDRÉ JORGE CORREA DA SILVA da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. e outros, que indeferiu o pedido de reserva dos honorários contratuais do advogado do agravante. Sustenta que o pedido de reserva dos honorários foi realizado antes da formalização da penhora no rosto dos autos; que não há irregularidade no contrato de prestação de serviços ter sido formalizado em momento posterior aos serviços advocatícios prestados desde 18/09/2022; que não há regramento legal que determine a juntada do pedido de reserva de honorários contratuais no momento do ajuizamento do cumprimento de sentença, senão antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994. Afirma equivocada a presunção do juízo singular de que houve tentativa de frustrar a execução, pois os devedores possuem capacidade financeira com crédito suficiente para remunerar tanto o trabalho do patrono constituído como satisfazer os credores. Preparo recolhido. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, desde que observados os requisitos de probabilidade do direito e o risco de dano irreparável. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença manejado pelo agravante para o recebimento da quantia de R$ 723.127,08, tendo sido bloqueado o valor de R$ 378.180,83 dos devedores, convertido em penhora conforme decisão proferida em 03/06/2024 (ID 198796066 dos autos de referência). A decisão hostilizada entendeu pela impossibilidade de reserva dos honorários advocatícios contratados, haja vista o pedido ter sido apresentado após o deferimento da penhora no rosto dos autos. Transcreve-se: “ (...) Sobreveio aos autos pedido de penhora no rosto dos autos, proveniente do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, relativo a eventuais créditos destinados ao exequente ANDRE JORGE CORREA DA SILVA. Veio aos autos, ainda, pedido de reserva dos honorários advocatícios contratuais pelo advogado do exequente (ID 200596047), no percentual de 30% (trinta por cento). Ocorre que causa estranheza ao Juízo o pedido de reserva dos honorários advocatícios contratuais, na fase em que se encontra o processo, pelas seguintes razões: o contrato do ID 200596048 foi firmado tão somente em 15/04/2024, mas o mesmo advogado representa a parte autora desde o ajuizamento da demanda; o pedido de cumprimento de sentença, por sua vez, foi formulado em 16/4/2024 (ID 193562782), sem contemplar o pedido de reserva de honorários, desde então; a petição pleiteando a reserva dos honorários, acompanhada do contrato celebrado, veio aos autos tão somente em 17/6/2024, às 16h42 (IDs 200596047/ 200596048), imediatamente após o deferimento da penhora no rosto dos autos pelo Juízo da 10a Vara Cível, ocorrido em 17/6/2024, às 15h30, como se vê da decisão de ID 200931719; o advogado que patrocina os interesses do exequente nesta demanda é o mesmo que o representa no processo 0727289-28.2019.8.07.0001, em que deferida a penhora no rosto dos autos, conforme ID 200931719; há cláusula no acordo afirmando que o contrato teria efeitos retroativos à efetiva atuação no processo. Denota-se, pois, do desenrolar dos fatos, uma suposta tentativa de frustrar a execução que tramita em face do ora exequente, o que não pode ser chancelado pelo Judiciário. Anoto, no mais, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais formulado em momento anterior à penhora, não há óbice à reserva. Veja-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRECEDENTES. 1. A Corte recorrida houve por bem obstar o destaque da verba honorária diante da penhora realizada no rosto dos autos quanto ao crédito principal, sob o argumento de que a penhora torna indisponível o levantamento dos honorários contratuais, os quais estarão sujeitos ao concurso de credores. 2. Contudo, conforme a jurisprudência deste Sodalício, se o pedido de destaque dos honorários advocatícios foi formulado em momento anterior à penhora, não há falar em impossibilidade de reserva, devendo tal cronologia ser observada na análise do pedido, providência não verificada na espécie. 3. Dessarte, em observância à celeridade processual, de rigor que os autos retornem à instância de origem, para que seja analisado o pedido de destaque de honorários a partir do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça exposto acima, conforme o momento em que ocorreu o pedido de reserva da verba honorária, se antes ou após a formalização da penhora no rosto dos autos. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1987170 SC 2022/0048883-7, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023) A contrario sensu, sendo o pedido de reserva formulado após o deferimento da penhora no rosto dos autos, como no caso, fica impossibilitado o deferimento da reserva dos honorários contratuais. Diante disso, indefiro o pedido de reserva dos honorários postulado na petição de ID 200596047. Paralelamente, tendo em vista a penhora frutífera de ID 198792756, no valor de R$ 378.180,83 (trezentos e setenta e oito mil cento e oitenta reais e trinta e três centavos) sem apresentação de impugnação, defiro o pedido de expedição de alvará em favor do ilustre advogado do exequente tão somente do valor atinente aos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, que, conforme indicado pelo próprio advogado na petição de ID 202162768, p.3, totaliza, proporcionalmente, o valor de R$ 31.464,65 (trinta e um mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), devendo o montante remanescente ser encaminhado ao Juízo da 10a Vara Cível, processo no 0727289-28.2019.8.07.0001, diante da penhora no rosto dos autos de ID 200931719. Assim, aguarde-se o prazo recursal. Transcorrido “in albis” o prazo: 1) expeça-se alvará do valor de R$ 31.464,65 (trinta e um mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), mais acréscimos legais proporcionais, em favor do advogado que representa o exequente, observando-se os dados bancários indicados na petição de ID 202162768, p.4, alínea "a"; 2) encaminhe-se o montante remanescente depositado em conta para conta judicial vinculada ao processo 0727289-28.2019.8.07.0001, que tem trâmite na 10a Vara Cível de Brasília, comunicando àquele Juízo sobre o teor desta decisão para ciência. Sobrevindo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos. Intimem-se”. (ID 203372110 dos autos de referência). De início, não ressai o deliberado intuito de obstrução da execução promovida nos autos em que o agravante é devedor, pois penhorado o valor de R$ 378.180,83, cuidaram os credores do agravante em garantir seus respectivos créditos. O advogado, apresentando seu pedido de reserva conforme contrato firmado, e o exequente do processo n. 0727289-28.2019.8.07.0001 em pedir a penhora no rosto dos autos. Com efeito, a jurisprudência invocada pelo magistrado condiciona a perseguição da verba honorária ao concurso de credores se o pedido de decote for formalizado após a penhora, entendendo-se esta como o ato de sua formalização e não apenas o seu deferimento. No caso em apreço, o pedido de reserva da verba honorária acompanhado do contrato de honorários foi apresentado ao juízo de origem em 17/06/2024, antes de formalizada a penhora no rosto dos autos proveniente do processo n. 0727289-28.2019.8.07.0001, a qual só foi ultimada em 24/06/2024 (ID 200596047 e 201650714). Portanto, há probabilidade do direito invocado apto a deferir o pedido de sobrestamento parcial da decisão agravada, exclusivamente para reter a quantia de R$ 198.879,05 referente ao destaque/reserva dos honorários contratuais até ulterior decisão do colegiado. DEFIRO o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para oferecimento de contraminuta. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator